Tribunal: STF
Processo: RHC 65347
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-01
Data de publicação: 1987-09-01

Ementa:
INCOMPETÊNCIA DE JUIZ DE VARA CRIMINAL, POR FALTA DE REGULAR
DISTRIBUIÇÃO.
MANUTENÇÃO DO DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, POR SER ATO
SUSCETÍVEL DE RATIFICAÇÃO (HC 58.410, RTJ 102/63 E RE 74.297,
RTJ 69/758).
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA ANULAR O DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA E DETERMINAR QUE SE FAÇA NOVA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PENAL,
SEM PREJUÍZO DE POSSIBLIDADE DE RATIFICAÇÃO, PELO JUIZ COMPETENTE,
DO DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ATOS NÃO DECISÓRIOS.